Tribunal: TJES
Processo: 5018710-05.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018710-05.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DA CRUZ BRITO FILHO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REAIS EM DESACORDO COM O CONTRATO. SENTENÇA CITRAPETITA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
PRELIMINAR
EX OFFICIO

DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.

1. A
sentença foi citrapetita, pois deixou de analisar o argumento de abusividade dos juros, uma vez que não se pronunciou sobre a alegação de que a taxa real de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira era superior à prevista no contrato, limitando-se a apontar que o percentual previsto no contrato seria compatível com a taxa média de mercado para a modalidade registrado no Banco Central;

2. Havendo controvérsia entre a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato bancário com aquele efetivamente praticada, deve ser determinada a perícia contábil, se não houver outros elementos aptos e suficiências para o convencimento do magistrado;

3. É nula a sentença que analisa o pedido de inversão do ônus apenas na sentença, uma vez que impede as partes de desincumbirem adequadamente dos seus respectivos ônus;

4. Preliminar
ex officio

de nulidade da sentença acolhida.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id. 14697983) proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação revisional ajuizada por João da Cruz Brito Filho em desfavor de Banco J. Safra S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais (Id. 14698585), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que: (a) consta no contrato de financiamento a taxa de juros no percentual de 2,11% a.m. e, de forma abusiva, foi cobrada taxa de juros de 2,43% a.m; (b) a instituição financeira embutiu no contrato tarifas abusivas, que soma o valor de R$ 1.849,79; (c) é indevida a tarifa de serviços de terceiros quando não há prova da efetiva prestação do serviço e quando seu valor é excessivo; (d) não há justificativa para cobrança da taxa de registro de contrato, uma vez que a instituição não comprovou a respectiva averbação, além de que o valor cobrado é exorbitante (R$346,59); (e) foi realizada avaliação superficial e visual do veículo, motivo pelo qual é abusiva a cobrança pela avaliação do bem, sendo excessivo o valor cobrado (R$150,00); (f) a cobrança de seguro não pode ser direcionada à própria instituição ou em outra por ela direcionada; (e) ainda que fosse regular, o valor do seguro embutido foi de R$500,00, o que se revela abusivo, além de configurar venda casada; (f) os valores indevidamente cobrados devem ser restituído em dobro; (g) não é aplicável aos contratos de adesão o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Contrarrazões no Id. 14698589 pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de nulidade da sentença

O apelante pretende a revisão do contrato de financiamento com garantia de veículo firmado com a instituição financeira apelada (Id. 14697958), sob argumento de abusividade da taxa de juros cobrada (2,43% a.m), uma vez que teria sido diferente da pactuada (2,11% a.m), bem como defende pela ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato e do seguro embutido.

Todavia, a sentença recorrida, no que se refere à alegação de abusividade dos juros cobrados em detrimento do pactuado, subsidiado por parecer técnico juntado aos autos unilateralmente pelo apelante (Id. 14697959), limitou-se a apontar que o percentual previsto no contrato seria compatível com a taxa média de mercado para a modalidade registrado no Banco Central.

Observa-se, assim, que a sentença foi citrapetita, pois deixou de analisar o argumento de abusividade dos juros, uma vez que não se pronunciou sobre a alegação de que a taxa real praticada era superior à prevista no contrato.

Assim, o ponto controvertido a ser resolvido se o percentual de juros remuneratórios estalecido no contrato foi realmente o aplicado pela instituição financeira nas cobranças, questão a ser dirimida por meio de perícia contábil, conforme ônus da prova estabelecido no processo.

Assim, faz-se fundamental a realização de perícia técnica contábil para avaliar adequadamente a compatibilidade entre a taxa de juros efetivamente cobrada e a taxa de juros pactuada, a fim de possibilitar a análise da abusividade alegada.

Nesse sentido, adequando-se às peculiaridades do caso em análise, tem-se que
“a
alegação de cobrança de juros em percentual superior ao contratado, com base em laudo pericial unilateral produzido pelo agravante, não configura, por si só, probabilidade do direito, dada a necessidade de dilação probatória, especialmente perícia técnica imparcial. A ausência de manifestação da instituição financeira sobre o laudo unilateral reforça a necessidade de instrução probatória para apuração dos supostos encargos abusivos”
(TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.146697-5/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, julgamento em 04/08/2025, publicação da súmula em 05/08/2025)
.

Nesse ponto, constato que o pedido de inversão do ônus da prova realizado pelo apelante foi analisado apenas em sede de sentença, quanto as partes já não mais poderiam de desincumbir dos seus respectivos ônus.

Condição de reforça a nulidade da sentença, tendo em vista que, conforme pacífica jurisprudência do TJES, “
a
inversão do ônus probatório é regra de instrução, de modo que sua realização em sentença viola o devido processo legal, já que impedida a parte de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto
”. (TJ-ES. APELAÇÃO CÍVEL: 00333647220128080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Nesse viés, considerando que o deslinde da causa depende de prova que demanda conhecimento técnico e, portanto, considerando a impossibilidade de analisar adequadamente o pedido autoral, entendo que a sentença deve ser anulada para que o feito retorne ao Juízo de origem, determinando-se a produção de prova pericial contábil.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
ex officio, dando provimento ao recurso,

e anulo a sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para produção da prova pericial contábil, cujo ônus será rateado nos termos do art. 95 do CPC, com observância do §3º e do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL nº 5018710-05.2021.8.08.0048

APELANTE: JOAO DA CRUZ BRITO FILHO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA
JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 1: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 2: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIR
A

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à nobre Desembargadora Relatora para divergir parcialmente de seu judicioso voto, especificamente no que concerne à determinação de produção de prova pericial contábil como consequência da anulação da sentença. Explico.

Acompanho Sua Excelência no que tange ao reconhecimento da nulidade da sentença, mas por fundamento diverso e com consequência distinta.

Com efeito, a análise do pedido de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), por se tratar de uma regra de instrução e não de julgamento, deve ocorrer em momento que possibilite à parte sobre a qual recairá o encargo a efetiva produção da prova. Ao decidir sobre o pleito apenas no bojo da sentença, o MM. Juiz de piso obstou que a parte autora, ora apelante, pudesse se desincumbir adequadamente do ônus probatório que, até então, lhe cabia, configurando nítido cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC). A anulação da sentença, portanto, é medida que se impõe por flagrante
error in procedendo
.

Contudo, abro divergência quanto à necessidade de determinar a produção de prova pericial contábil para o deslinde da controvérsia. A meu ver, a controvérsia instalada nos autos não demanda, necessariamente, a produção de prova pericial contábil.

As questões de mérito deduzidas na inicial — (i) divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada; (ii) legalidade da capitalização; (iii) validade da cobrança de tarifas de avaliação de bem e registro de contrato; e (iv) validade da cobrança de seguro — são matérias recorrentes em demandas revisionais de contratos bancários e podem ser dirimidas pelo julgador mediante a simples análise do instrumento contratual e dos demais documentos acostados, confrontando-os com a legislação aplicável e, principalmente, com a jurisprudência já pacificada em nossos Tribunais Superiores.

A verificação de eventual abusividade da taxa de juros ou a constatação de qual percentual foi de fato empregado para o cálculo da parcela são operações que podem ser realizadas por meio de cálculos aritméticos, ao alcance do julgador. Da mesma forma, a legalidade das tarifas e do seguro é matéria de direito, cuja solução decorre da interpretação das cláusulas contratuais à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.578.553/SP (Tema 958) e nº 1.639.259/SP (Tema 972).

Determinar a realização de perícia técnica, neste cenário, seria impor às partes um ônus financeiro e temporal desnecessário, em detrimento dos princípios da celeridade e da economia processual, quando a causa já apresenta elementos suficientes para a formação do convencimento e julgamento do mérito.

Pelo exposto, e rogando vênia mais uma vez à Eminente Relatora,
divirjo de seu voto para,
embora também anulando a sentença em razão do cerceamento de defesa, afastar a determinação de produção de prova pericial contábil. Em consequência, voto no sentido de determinar o retorno dos autos ao douto juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução, oportunizando-se às partes a produção de provas, a partir da prévia decisão sobre a aplicabilidade ou não da inversão do ônus probatório, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, e pelo ilustre Vogal que a acompanhou, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, bem como do voto dissidente inaugurado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cinge-se o debate, essencialmente, à correta consequência jurídica a ser extraída do vício processual que macula a sentença de piso.

Conquanto haja convergência unânime quanto à necessidade de anulação do julgado, instaurou-se dissidência qualificada quanto à determinação, por este órgão
ad quem
, de imediata produção de prova pericial contábil como condição para o rejulgamento da causa.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho a conclusão adotada pelo voto dissidente.

Segundo se depreende, o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
embora acompanhando a conclusão de nulidade, o fez por fundamento diverso
daquele lançado pela eminente Relatora, focando a análise no flagrante
error in procedendo
decorrente da análise tardia do pleito de inversão do ônus da prova.

Nessa perspectiva, o vício capital que obsta a manutenção do julgado reside na violação das regras de instrução processual.

A parte apelante, amparada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, postulou tempestivamente a inversão do
onus probandi
(inciso VIII do art. 6º do CDC).

Todavia, o juízo de origem relegou a análise de tal pleito, de natureza eminentemente instrutória, para o bojo da sentença.

A esse respeito, sublinhe-se que a inversão do ônus probatório constitui regra de instrução, e não de julgamento, com finalidade precípua de reequilibrar a relação processual em momento oportuno, isto é, na fase de saneamento ou, no mais tardar, no início da instrução, permitindo à parte sobre a qual recairá o encargo probatório a efetiva produção da prova.

Logo, ao postergar a decisão para o momento sentencial, o magistrado de piso frustrou a legítima expectativa processual do autor, impondo-lhe ônus do qual não pôde se desincumbir e configurando nítido cerceamento de defesa, em ofensa direta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Nesse contexto, a anulação da sentença é medida indeclinável.

Não obstante, quanto à produção de prova pericial contábil, observa-se que a controvérsia fática instalada, notadamente a alegada discrepância entre a taxa de juros pactuada (2,11% a.m.) e a efetivamente cobrada (2,43% a.m.), não demanda, de forma automática ou indispensável, a complexa e dispendiosa instrução pericial.

Destarte, como salientado no voto divergente, a verificação de eventual cobrança a maior pode, em tese, ser dirimida por cálculos aritméticos, confrontando-se o instrumento contratual com as planilhas de evolução do débito e os pagamentos efetuados.

Com efeito, determinar a perícia, neste momento, representa não apenas ônus financeiro e temporal desnecessário às partes, em detrimento dos princípios da celeridade e da economia processual, mas também indevida supressão da competência do juízo de origem para a condução da instrução.

Isso porque, se o vício é de procedimento, a correção deve se dar no restabelecimento do procedimento adequado.

Ademais disso, as demais matérias postas em revisão, legalidade das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, bem como do seguro embutido, constituem matérias eminentemente de direito, cuja análise prescinde de qualquer prova técnica.

Tais questões encontram-se, aliás, submetidas à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.578.553/SP - Tema 958; e REsp nº 1.639.259/SP - Tema 972), cabendo ao julgador singular o cotejo do contrato com os referidos precedentes vinculantes.

Por conseguinte, impõe-se o retorno dos autos ao douto juízo de origem para que, anulada a sentença, seja reaberta a fase de instrução.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanh
o
integralmente a divergência inaugurada para
dar provimento ao recurso de apelação
, a fim de anular a sentença por cerceamento de defesa, mas
afastando a determinação de produção de prova pericial contábil
, devendo os autos retornar à origem para o regular prosseguimento da instrução.

É como voto.

Sessão VIRTUAL de 26 a 30/01/2026

Vogal: Des. Alexandre Puppim

Voto: Acompanho a eminente Relatora.